Tribunal: TJES
Processo: 0066989-39.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0066989-39.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: POLITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS POLIDAS LTDA e outros

APELADO: FABIANO RAMOS ALFAIATE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0066989-39.2012.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):
FABIANO RAMOS ALFAIATE E OUTRO
S

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
LESÃO SOFRIDA NO EXERCÍCIO DO TRABALHO REMISSIVO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO –
FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER
JURÍDICO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEP – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO E OS DANOS SOFRIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.
E
xaminando as provas produzidas na ação, verifico que restou demonstrado que o apelado sofreu amputação traumática de falange distal do segundo quirodáctilo direito (ponta do dedo indicador da mão direita) quando trabalhava no processo de produção do Spacato, dentro do estabelecimento carcerário, realizado por meio de Termo de Cooperação nº 001/2010 firmado entre a APAC e a POLITA Indústria e Comércio de Pedras Polida.
Consta do referido Termo de Cooperação que competia à APAC o controle e a fiscalização do desenvolvimento do trabalho dos recuperandos (cláusula segunda, item 2.1, IV).

3.

Do acervo probatório da ação, conclui-se que não se sustenta a alegação autoral de que operava máquina sem treinamento e sem equipamentos de proteção individual para tanto, uma vez que consta no seu depoimento pessoal que as assinaturas na Ficha de Controle de Distribuição de EPI e no Treinamento Realizado na APAC são suas, bem como a testemunha ouvida confirmou que o autor realizou o treinamento ministrado pelo gerente da POLITA.

4.
Além disso, consta do depoimento pessoal do apelado a afirmação de que a amputação ocorreu após o próprio acionar o mecanismo de corte da máquina, o que denota a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5
.
Nesse ponto, relativamente à presença da culpa in vigilando do Estado Apelante, as circunstâncias da ocorrência do acidente que causou a lesão no apelado que foram comprovadas nos autos não evidenciam falha de vigilância ou qualquer omissão de dever jurídico do ente estatal que pudesse evitar a ocorrência do sinistro.

6.
Assim sendo, não é possível verificar infração (negligência) por parte do Ente Público das precauções relativas à segurança que devem ser aplicadas à organização e aos métodos de trabalho remissivo da pena (artigo 28 e 29 da LEP), sobretudo ao se considerar que foi realizado o treinamento para o exercício das funções; que havia fornecimento dos EPI’s e que a lesão foi causada após o apelado acionar a guilhotina da máquina.

7.
Portanto, ausente o nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais sofridos e algum ato omissivo do Estado, merece reforma a r. sentença apelada para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de indenização a título de danos morais e danos estéticos.

8.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,
d
ar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0066989-39.2012.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO(S):
FABIANO RAMOS ALFAIATE E OUTRO
S

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
el
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença
proferida
à
s
fls.
163/
165
nos autos d
a

ação
indenizatória

ajuizada
por
FABIANO RAMOS ALFAIATE

em face d
o
ESTADO

APELANTE,
de APAC – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS e de POLITA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS POLIDAS LTDA,
que
julgou
parcialmente
procedente
o pedido para condenar o Estado ao pagamento de indenização
no importe de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), julgou improcedente o pedido contra a requerida POLITA e, diante da responsabilidade objetiva do Estado, julgou o autor carecedor da ação contra a APAC.

Pois bem, o Estado
A
pelante
sustenta
, em síntese, que
a sentença deve ser reformada
para julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
, argumentando que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, que
não se
encontram presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade do Ente Público,
sobretudo o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e o dano.

A
r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fundamentando a
configuração da
responsabilidade
objetiva
do
Estado
Apelante
e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
e estéticos
,

diante da declinação
da tarefa estatal de execução da pena
e

pelo fato de que o trabalho era realizado pelo Apelado internamente, sob a responsabilidade da APAC.

Considerando que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito recursal, passo ao exame conjunto das alegações.

Conforme é cediço, a
responsabilidade Estatal
encontra-se
prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral,
eis que o surgimento d
o dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que
demonstrada
a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, e
m se tratando de
comportamento omissivo

como aquele atribuído na hipótese dos autos
,
o Supremo Tribunal Federal
ao analisar o tema
em
s
ede de repercussão geral
no Recurso Extraordinário nº 841.526, defini
u
que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

No mesmo sentido, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: Só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito.

E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).

Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva. (...) Em síntese:
Se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.

Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões devidos. Reversamente, descabe responsabilizá-lo se, inobstante atuação compatível com as possibilidades de um serviço normalmente organizado e eficiente, não lhe foi possível impedir o evento danoso gerado por força (humana ou material) alheia. "
(Curso de direito administrativo, 20ª ED., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 956-958).

Fixado isso, no caso dos autos,
após a instrução probatória,
concluo que
não
rest
aram demonstrados os requisitos ensejadores da responsabilidade do Estado.

Na hipótese vertente, o fundamento da responsabilidade estatal é a ocorrência da culpa
in omittendo
e
in vigilando
em relação
ao acidente sofrido pelo custodiado cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto por ocasião do exercício do trabalho exercido nas dependências do estabelecimento prisional.

N
o saneamento do feito (fl. 136) restou consignado que
é pacífico que o autor, em decorrência do acidente, teve amputada a falange distal do dedo indicador da mão direita; e que a lâmina da máquina não desceu sem ser acionada.
Ficou fixado como ponto controvertido: a) qual era a função exercida pelo autor; b) sobre a culpa
lato sensu
relativa ao evento; c) se houve desvio de função do autor no dia do evento.

P
rimeiramente, consigno que
não
é possível considerar as disposições previstas no
Convênio nº 005/2009, por intermédio da SEJUS, com a APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados
pois tal instrumento
não
foi colacionado aos autos pelo Estado Apelante.

Nesse ponto, importa ressaltar que o apelado estava cumprindo pena privativa de liberdade em regime semi-aberto em estabelecimento prisional, sendo a sua execução um monopólio estatal.

Prosseguindo, examinando as provas produzidas na ação, verifico que restou demonstrado que o apelado sofreu amputação traumática de falange distal do segundo quirodáctilo direito (
ponta do dedo indicador da mão direita
) quando
trabalhava no processo de produção do Spacato, dentro do estabelecimento carcerário, realizado por meio de Termo de Cooperação nº 001/2010 firmado entre a APAC e a POLITA Indústria e Comércio de Pedras Polida.

Consta do referido Termo de Cooperação que competia à APAC o controle e a fiscalização do desenvolvimento do trabalho dos recuperandos (cláusula segunda, item 2.1, IV).

Do acervo probatório da ação, conclui-se que
não se sustenta a alegação autoral de que operava máquina
sem treinamento e sem equipamentos de proteção individual para tanto, uma vez que consta no seu depoimento pessoal que as assinaturas na Ficha de Controle de Distribuição de EPI (fl. 58) e no Treinamento Realizado na APAC (fl. 59) são suas, bem como a testemunha ouvida confirmou que o autor realizou o treinamento ministrado pelo gerente da POLITA.

Além disso, consta do depoimento pessoal do apelado a afirmação de que a amputação ocorreu após o próprio acionar o mecanismo de corte da máquina, o que denota a possibilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Desta feita, relativamente à presença da culpa
in vigilando
do Estado Apelante, as circunstâncias da ocorrência do acidente que causou a lesão no apelado que foram comprovadas nos autos não evidenciam falha de vigilância ou qualquer omissão de dever jurídico do ente estatal que pudesse evitar a ocorrência do sinistro.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO DO DETENTO DURANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EMPRESA PRIVADA. COOPERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA PRISIONAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, pois o Estado tem o dever de zelar pela integridade física e moral daqueles que estão sob sua custódia, bem como de fornecer segurança ao preso que exerce trabalho externo.
A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso. A ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, por conseguinte, elide o dever de indenizar os danos estéticos e morais reclamados.
(TJMS; AC 0830763-74.2019.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 10/01/2023; Pág. 160)

INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DETENTO. ACIDENTE DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A SUPERVISÃO DO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO. CULPA EXLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DESCABIMENTO. 1. O Distrito Federal é parte legítima para responder por supostos danos morais e estéticos causados a detento sob supervisão do Centro de Internamento e Reeducação. CIR, órgão da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. SESIPE, subordinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social.
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, pois o Estado tem o dever de zelar pela integridade física e moral daqueles que estão sob sua custódia, bem como de fornecer segurança ao preso que exerce trabalho externo. 3. A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso. A ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, por conseguinte, elide o dever de indenizar os danos estéticos e morais reclamados.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 2016.01.1.071076-8; Ac. 105.9105; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 09/11/2017; DJDFTE 17/11/2017)

Assim sendo, não é possível verificar infração (negligência) por parte do Ente Público do dever jurídico de proteção do detento, especificamente das precauções relativas à segurança que devem ser aplicadas à organização e aos métodos de trabalho remissivo da pena (artigo 28 e 29 da LEP), sobretudo ao se considerar que foi realizado o treinamento para o exercício das funções; que havia fornecimento dos EPI’s e que a lesão foi causada após o apelado acionar a guilhotina da máquina.

Portanto, ausent
e o nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais
sofridos
e
algum
ato omissivo
do Estado, merece

reforma
a r. sentença apelada
para julgar improcedentes os pedidos de
pagamento de indenização a título de danos morais
e danos estéticos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
D
O
U
PROVIMENTO

ao recurso
para julgar improcedente a ação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões